Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718158-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUSTER RODSON BORGES PEREIRA AGRAVADO: POLICIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Huster Rodson Borges Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Por meio do despacho de ID no 36038529, foi determinada a intimação do agravante, para justificar, no prazo de cinco (5) dias, a competência desta 4aTurma Cível, a teor do art. 10, do CPC. Em resposta, o agravante apresentou petição de ID no 36975144. Em seguida, este Relator proferiu o seguinte despacho, in verbis: “Com efeito, esta Turma Cível não possui competência para processar e julgar recursos ou quaisquer outras questões advindas da Justiça Federal. Ademais, não integrando o Tribunal Regional Federal da 1a Região o sistema mantido por este egrégio Tribunal de Justiça, a retificação do equívoco deve ficar a cargo da parte, como é possível depreender do teor do art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta 53, de 23/07/2014, com a redação que lhe foi dada pela Portaria Conjunta 28, de 17/04/2017,in verbis: “§ 6o Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição. (NR)” Dessa forma, intime-se a parte agravante para promover a formação dos autos a fim de que sejam encaminhados ao juízo competente”. Por meio da petição de ID no 40782363, o agravante anexou ao presente recurso a tramitação eletrônica do processo perante a Justiça Federal. É o relato do necessário. Conforme visto, não houve a materialização do processo. Ademais, verifica-se que foi proferida sentença pelo MM. Juízo da 8a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com certidão de trânsito em julgado, conforme se infere do documento de ID no 1358195274. Em sendo assim, promova-se o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator